Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730047-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME APELADO: JOAO PEDRO NUNIS BRAGA LOPES D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo, intime-se o apelado para que informe se atualmente está matriculado e cursando Ensino Superior. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator